Tribunal: STF
Processo: AI 587482
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ADI nº 3105/DF. Teto para incidência da contribuição previdenciária. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 3105/DF, Relator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre as pensões e aposentadorias dos servidores públicos inativos e pensionistas instituída pela EC nº 41/03.



    2. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula nº 279 desta Corte, uma vez que, no tocante à discussão acerca dos valores recebidos a título de proventos, o acórdão recorrido fundamentou-se nas provas dos autos e o reexame do conjunto fático-probatório é vedado no apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.